Tribunal: STF
Processo: RE 1484388
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 35, p. 1-11) assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR. TEMA PACIFICADO NAS TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO MANDAMENTO CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSENTIMENTO DO MORADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que, havendo consolidação do tema, é possível o pronunciamento monocrático do Relator sem a manifestação prévia do Ministério Público. 



    2. O tema da busca domiciliar não autorizada judicialmente ou por morador ou proprietário está consolidado nesta Corte desde o julgamento do HC 598.051, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, e do HC 616.584, de minha relatoria, a partir dos quais ambas as Turmas da Terceira Seção se pronunciam da mesma forma quanto ao tema, sendo possível afirmar que há estabilização, quanto ao ponto, no âmbito deste Superior Tribunal. 



    3. As decisões monocráticas proferidas por Ministro do Supremo Tribunal Federal, invalidando pronunciamentos desta Corte, constituem manifestações pontuais, em casos isolados, sem que os Colegiados da Suprema Corte tenham sobre eles se manifestado, estando, portanto, o STF e o STJ, nos limites de suas atuações constitucionalmente estabelecidas. 



    4. No que se refere à busca domiciliar, é controverso que a busca residencial, segundo alegam os militares, foi autorizada pelo agravado, uma vez que, em juízo, ele afirmou que tal autorização nunca ocorreu e que foi forçado a autorizar o ingresso. Reforça essa conclusão o fato de que o agravado, também em juízo, afirmou que, quando da chegada à sua casa, já havia policiais no local. Esta Corte já decidiu, em mais de uma oportunidade, que o consentimento do morador para o ingresso dos policiais em domicílio deve ser comprovado documentalmente, não bastando a mera palavra dos policiais. 



    5. Desse modo, o aresto impugnado não atende ao standard argumentativo instituído pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 280 de sua repercussão geral - até porque, como bem destacado no acórdão paradigma, ‘não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida’. Logo, é necessário reconhecer a nulidade das provas conseguidas na residência do agravado sem a demonstração clara do atendimento aos pressupostos elencados pela Suprema Corte.



    6. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 35, p. 1-2) 



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MPF (eDOC 44, p. 1-19) com alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ admitiu o RE (eDOC 56, p. 1-5).



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia, destaco do acórdão recorrido, cujos legítimos fundamentos jurídicos se coadunam com a jurisprudência deste STF, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional:



    “(...) Quanto ao mérito, os argumentos trazidos pelo agravante apenas revelam inconformismo com o pronunciamento do qual discorda, devendo a decisão agravada subsistir por seus próprios e jurídicos fundamentos, a seguir integralmente reproduzidos:



    (...)



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    Examino, inicialmente e em conjunto, as alegações de nulidade pelas buscas pessoal e domiciliar. E, ao fazê-lo, esclareço que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), reconhecido como de repercussão geral, assentou que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 05/11/2015).



    (...) 



    Ou seja, as buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito.



    (...)



    Contudo, no que se refere à busca domiciliar, é controverso que a busca residencial, segundo alegam os militares, foi autorizada pelo paciente, uma vez que, em juízo, ele afirmou que tal autorização nunca ocorreu e que foi forçado a autorizar o ingresso. Reforça essa conclusão o fato de que o paciente, também em juízo, afirmou que, quando da chegada à sua casa, já havia policiais no local. Esta Corte já decidiu, em mais de uma oportunidade, que o consentimento do morador para o ingresso dos policiais em domicílio deve ser comprovado documentalmente, não bastando a mera palavra dos policiais.



    (...)



    Desse modo, o aresto impugnado não atende ao standard argumentativo instituído pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 280 de sua repercussão geral - até porque, como bem destacado no acórdão paradigma, ‘não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida’. Logo, é necessário reconhecer a nulidade das provas conseguidas na residência do paciente sem a demonstração clara do atendimento aos pressupostos elencados pela Suprema Corte. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para: i) anular as provas obtidas mediante busca na residência do paciente, colhidas em descumprimento ao que consolidado pelo Tema 280/STF e por esta Corte Superior de Justiça, bem como todas as provas dela decorrentes, a serem identificadas pelo d. Juízo de 1ª instância; ii) e cassar a sentença e o acórdão condenatórios proferidos nos autos da ação penal n.º 1501311-32.2022.8.26.0599, determinando outra seja proferida, como entender de direito, mas sem a utilização das evidências ora reconhecidas como inválidas.” (eDOC 35, p. 6-11; grifos originais e nossos)



    No mesmo sentido: RE 1.429.613/GO, por mim relatado, DJe 5.6.2023; RHC 207.459/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.5.2023; RE 1.448.918/SC, por mim relatado, DJe 29.9.2023; RE 1.447.084 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.12.2023; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; RE 1.448.770 AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 5.3.2024; RHC 221.772 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente